Tribunal: TCU
Processo: 017.385/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7942/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.385/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eliana Cavalcante Assis (XXX.667.948-XX); Irani Auxiliadora Alves da Silva (XXX.493.988-XX); Irani Claro Rodrigues (XXX.698.388-XX); Iris Aparecida Alves da Silva Ferreira (XXX.276.288-XX); Isis de Lourdes Alves da Silva (XXX.148.428-XX); Ivani Teresa Alves da Silva Diniz (XXX.162.448-XX); Maria Celia Claro Delfino (XXX.688.438-XX); Mercedes Tomaz da Silva (XXX.616.508-XX); Noemia Luisa Pittelli Leite (XXX.928.058-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.